Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Se a autora foi devidamente intimada para indicar o endereço para citação da ré, mas queda-se inerte, está correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV).
2. A intimação pessoal do autor só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do artigo 485 do CPC/2015.
3. Negou-se provimento ao apelo.